Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL.

1. A presente hipótese consiste em definir o conceito de ação coletiva em confronto com o de ação individual, com o intuito de determinar se o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento de sentença ajuizado na origem.

2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo que, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.

3. O recorrente pretende impugnar decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de origem e determinou a redistribuição dos autos. 3.1. Ocorre que, em momento posterior à interposição do recurso e anterior à sua admissibilidade, o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, ao qual os autos do cumprimento de sentença haviam sido redistribuídos, suscitou conflito negativo de jurisdição. 3.2. Verifica-se a correspondência parcial entre o objeto do conflito de jurisdição e do agravo de instrumento interposto. 3.3. Constatada a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o resultado pretendido, em virtude da ausência de interesse recursal, o agravo de instrumento não pode ser conhecido.

4. Recurso não conhecido.